Tribunal: TJBA
Processo: 8036934-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036934-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DE SENA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA GRATUITA AFASTADAS. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. IMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Este Mandado de Segurança se embasa na certidão exarada pelo Coronel PM Edval Carlos dos Santos Filho, Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA, e na mudança do entendimento majoritário deste Eg. Tribunal (Mandado de Segurança n.º 8038281-05.2022.8.05.0000) – o que não acontece com o Processo n.º 8028828-20.2021.8.05.0000. Considerando a causa de pedir e o fundamento jurídico diversos, não há que se falar em litispendência/coisa julgada. 2. A existência de anterior Mandado de Segurança Coletivo sobre a matéria não impede o processo desta ação, na medida em que a impetração de writ individual ou não parte da discricionariedade do interessado. 3. Se resta consignada, no contracheque acostado à Inicial, a insuficiência de recursos do Impetrante para pagar as custas processuais, e sem que o Estado da Bahia trouxesse elementos capazes de infirmar a sua hipossuficiência financeira, imperioso o afastamento da impugnação à gratuidade da justiça. 4. Rejeita-se a alegação de ausência de prova pré-constituída, por se confundir com o próprio mérito da demanda. 5. Tratando-se de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês. Prejudiciais de decadência e prescrição rejeitadas. 6. Conforme interpretação sistemática das Leis Estaduais n.ºs 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo recebido pelo policial militar da reserva remunerada. 7. Diante do reconhecimento do caráter genérico da GCET, resta assegurada a possibilidade de extensão do seu pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei n.º 7.990/2001). 8. Na apuração dos valores em atraso, a correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE n.º 870.947). E, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC. 9. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8036934-63.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LUIZ CARLOS DE SENA e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS SUSCITADAS e CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.